Tribunal: TJDFT
Processo: 0739333-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739333-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SERGIO BARREIRA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO O recorrente não apresentou o comprovante de pagamento do preparo, no ato de interposição da apelação, sob a alegação de ser beneficiário de gratuidade de justiça. No entanto, o benefício não lhe foi concedido na primeira instância e, em segundo grau, restou indeferido. Após intimação para efetuar o preparo da apelação, no prazo de cinco dias, quedou-se inerte (ID 28173926). Desse modo, nos termos do art. 1007, do CPC, e ante a ausência do preparo regular, NÃO CONHEÇO da apelação. Preclusa, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora